Tribunal: STF
Processo: RE 1299003
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão de Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cujo trecho do acórdão transcrevo a seguir: 
    “(...) ainda que ausente norma própria na Lei 8213/91 acerca da dependência para efeitos previdenciários do menor sob guarda em relação ao guardião segurado do RGPS, o fato é que o artigo 33, § 3º, do ECA, permanece vigente, estendendo a sua incidência para todos os diplomas normativos” (eDOC 9, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 97, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, pois a nova redação dada ao dispositivo pela Lei nº 9.528/1997 teria suprimido o menor sob guarda do rol de dependentes do segurado (eDOC 18).
    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 805 da repercussão geral (eDOC 28), o Tribunal de origem determinou o encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para resolução da controvérsia, por se tratar de temática diversa (eDOC 37).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foi julgado o mérito das ADIs 4878 e 5083, no bojo das quais se conferiu interpretação conforme ao art. art. 16, § 2º, da Lei n.º 8.213/1991, para reconhecer o “menor sob guarda” como dependente para fins de concessão de benefícios previdenciários. Nesse sentido, confira-se a ementa do acórdão proferido no precedente mencionado:
    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTIGO 16, § 2º, DA LEI N.º 8.213/1991. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N.º 9.528/1997. MENOR SOB GUARDA. PROTEÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PRINCÍPIO DA PRIORIDADE ABSOLUTA. ART. 227, CRFB. INTERPRETAÇÃO CONFORME, PARA RECONHECER O MENOR SOB GUARDA DEPENDENTE PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DESDE QUE COMPROVADA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. 1. Julgamento conjunto da ADI nº 4.878 e da ADI nº 5.083, que impugnam o artigo 16, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, na redação conferida pela Lei n° 9.528/1997, que retirou o “menor sob guarda” do rol de dependentes para fins de concessão de benefício previdenciário. 2. A Constituição de 1988, no art. 227, estabeleceu novos paradigmas para a disciplina dos direitos de crianças e de adolescentes, no que foi em tudo complementada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. º 8.069/1990). Adotou-se a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta, que ressignificam o status protetivo, reconhecendo-se a especial condição de crianças e adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento. 3. Embora o “menor sob guarda” tenha sido excluído do rol de dependentes da legislação previdenciária pela alteração promovida pela Lei n° 9.528/1997, ele ainda figura no comando contido no art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), que assegura que a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e direitos, inclusive previdenciários. 4. O deferimento judicial da guarda, seja nas hipóteses do art. 1.584, § 5º, do Código Civil (Lei n.º 10.406/2002); seja nos casos do art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990), deve observar as formalidades legais, inclusive a intervenção obrigatória do Ministério Público. A fiel observância dos requisitos legais evita a ocorrência de fraudes, que devem ser combatidas sem impedir o acesso de crianças e de adolescentes a seus direitos previdenciários. 5. A interpretação constitucionalmente adequada é a que assegura ao “menor sob guarda” o direito à proteção previdenciária, porque assim dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também porque direitos fundamentais devem observar o princípio da máxima eficácia. Prevalência do compromisso constitucional contido no art. 227, § 3º, VI, CRFB. 6. ADI 4878 julgada procedente e ADI 5083 julgada parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao § 2º do art. 16, da Lei n.º 8.213/1991, para contemplar, em seu âmbito de proteção, o “menor sob guarda”, na categoria de dependentes do Regime Geral de Previdência Social, em consonância com o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, nos termos do art. 227 da Constituição da República, desde que comprovada a dependência econômica, nos termos em que exige a legislação previdenciária (art. 16, § 2º, Lei 8.213/1991 e Decreto 3048/1999)” (ADI 4878, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 06.08.2021) 
    Assim, verifica-se que o Tribunal de origem não destoa do mencionado precedente, firmado em sede de controle concentrado. No caso, o acórdão recorrido reconheceu a condição de dependente ao menor sob guarda, para fins de concessão do benefício previdenciário pleiteado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “(...) ainda que ausente norma própria na Lei 8213/91 acerca da dependência para efeitos previdenciários do menor sob guarda em relação ao guardião segurado do RGPS, o fato é que o artigo 33, § 3º, do ECA, permanece vigente, estendendo a sua incidência para todos os diplomas normativos. 
    Tal interpretação coaduna-se com o sistema constitucional vigente, porquanto o artigo 227 da Constituição Federal impõe como obrigação da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Seu § 3º, inciso II, destaca que o direito à proteção especial abrange inclusive a garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. 
    Sendo assim, havendo norma concretizadora do direito ao amparo do menor sob guarda, não vejo como considerar que a simples ausência de previsão no Regime Geral da Previdência Social possa validamente excluir a criança e o adolescente da proteção previdenciária. 
    Ademais, é evidente que a redução do direito fundamental à previdência social, em direito já anteriormente concretizado pelo legislador ordinário, é inconstitucional por violar o núcleo essencial do direito fundamental.
    (...)
    No caso em tela, a parte autora requer a concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento da avó, Basílicia Souza da Silva, datado de 16/08/2018 (evento 1 - PROCADM7, fl. 18). 
    Conforme se depreende dos autos do processo de ação de guarda nº 022/1.11.0016032-7, a segurada falecida, em 02/2012, foi nomeada guardiã das netas Thamires da Silva Felsch e Yasmin Rosa da Silva Felsch, quando elas tinham 11 e 8 anos de idade, respectivamente (1-PROCADM7, fls. 19/27). A prova dos autos revela, ainda, que a mãe das autoras faleceu em 2011 (evento 1, PROCADM7, fl. 15), e que após o óbito da genitora o contato com o pai tornou-se eventual e que as menores passaram sob o mesmo teto da avó/guardiã, sendo totalmente dependentes (emocionalmente e financeiramente) desta. 
    Outrossim, as testemunhas ouvidas em Juízo (evento 55) foram conclusivas a respeito do auxílio material relevante da de cujus em relação ao sustento das autoras, confirmando a existência de dependência econômica da autora em relação à instituidora guardiã. 
    Dessa forma, observa-se que, desde a primeira infância das autoras, a avó assumiu o encargo da responsabilidade de criá-las e de sustentá-las, tanto material como emocionalmente” (eDOC 9, p. 2-3)
    Ademais, para entender de forma diversa do consignado pelo acórdão recorrido no que se refere da dependência econômica, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1139627 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.10.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1108567 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26.6.2018)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente